Tribunal: TJMT
Processo: 1011945-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011945-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), RAPHAEL VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 009.403.001-41 (AGRAVANTE), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
- MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora. - Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual.”
(TJ-MG - AI: 10358120022928002 MG, Relator: Alexandre Santiago).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011945-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RAPHAEL VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
RAPHAEL VIEIRA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral ajuizada em face de
PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS
, que indeferiu o pedido liminar.

Afirma, em síntese, que se trata de
“
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Raphael Vieira de Oliveira em desfavor de Promottors Clube de Benefícios, com pedido de tutela de urgência, para que a requerida autorize a cobertura do conserto do veículo do autor e do terceiro, conforme previsão contratual, bem como forneça o serviço do carro reserva enquanto não for realizado o conserto do seu veículo. Conforme trecho da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência foi indeferido em razão de o juízo ter entendido estar ausente o requisito da probabilidade do direito. (...) Ocorre que, no dia 05/02/2023 (Anexo 04 - Boletim de Ocorrência) o Reclamante se envolveu em um acidente de trânsito no qual colidiu com seu veículo no carro de terceiro. Dessa forma, ocorrendo o sinistro, o Requerente acionou a proteção veicular para cobrir os danos causados ao seu veículo e também ao do terceiro, tendo em vista que o regulamento traz esse tipo de cobertura. (...)Por derradeiro, o boletim de ocorrência do Agravante não pode ser desconsiderado em detrimento do boletim de ocorrência do terceiro, não podendo ser o único motivo para negativa de cobertura. A propósito, o Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, o boletim de ocorrência, por si, só, não é prova o suficiente para ser considerado um fato incontroverso.”

Requer, ao final, que “
seja concedida a antecipação de tutela no sentido de obrigar a Requerida; 1. Autorize a cobertura do conserto do veículo do Requerente e do terceiro, conforme previsão contratual, no prazo de 48 horas tendo em vista o considerável lapso temporal do evento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2. Forneça o serviço do carro reserva enquanto não for realizado o conserto do veículo do Reclamante, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 3) No mérito, seja confirmada a liminar deferida, julgando procedente a obrigação de fazer, no sentido de que a Reclamada cumpra o contrato e realize o conserto do veículo do Autor e do terceiro;”.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
RAPHAEL VIEIRA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral ajuizada em face de
PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS
, que indeferiu o pedido liminar.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque pretende o agravante que “
seja concedida a antecipação de tutela no sentido de obrigar a Requerida; 1. Autorize a cobertura do conserto do veículo do Requerente e do terceiro, conforme previsão contratual, no prazo de 48 horas tendo em vista o considerável lapso temporal do evento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2. Forneça o serviço do carro reserva enquanto não for realizado o conserto do veículo do Reclamante, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 3) No mérito, seja confirmada a liminar deferida, julgando procedente a obrigação de fazer, no sentido de que a Reclamada cumpra o contrato e realize o conserto do veículo do Autor e do terceiro”.

Não obstante, como sopesado pelo magistrado de 1o grau, tem-se que inexiste, ao menos nessa fase processual, certeza acerca do direito aduzido, demandando o feito dilação probatória, de modo que prudente a manutenção da decisão recorrida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo. (AI 166178/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL –
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A concessão da tutela de urgência é hipótese excepcional, considerando que a verossimilhança da alegação evidenciada por prova inequívoca corresponde praticamente à certeza de procedência da ação, sob pena de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Somente se permite adiantar essa possibilidade de uma sentença previsível quando o prognóstico do resultado final é quase infalível, algo próximo da certeza (verossimilhança) e isto porque o direito que se diz verossímil deve ser, antes de tudo, provado e quando existir alguma dúvida da firmeza e solidez do direito que se disse violado, a prudência encaminha para a procedibilidade convencional, com o contraditório. No caso dos autos, há que se interpretar com cautela o documento juntado pelos agravantes nos autos principais, pois este revela tão somente a compra de um lote de propriedade da Imobiliária agravada, o que não se mostra suficiente para indicar, neste momento inicial da demanda, que se trata do bem objeto da matrícula no 61610 do 1o Tabelionado e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018 - destaquei)”

De fato, não há, ao menos neste momento processual, lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, a ponto de necessitar a modificação do
decisum
em sede de agravo, uma vez que a matéria se confunde com o mérito da ação originária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PERIGO DE DANO REVERSO.MATÉRIA OBJETO DO FEITO SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO. DECISUM MANTIDO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Agravante não conseguiu desconstituir a decisão agravada, vez que não teve sucesso em comprovar suas alegações, além do que, a matéria objeto do pleito se confunde com o mérito da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, que é a discussão acerca da prescrição do crédito tributário das dívidas da Agravada; II - A prescrição será objeto de julgamento no mérito da ação originária, e por prudência foi concedida pelo juiz de base a tutela antecipada para não provocar lesão à Agravada; III - Há, por outro lado, um periculum in morareverso, pois a modificação da decisão combatida poderá acarretar lesão a Agravada, já que, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, caso não seja deferida a tutela nesta fase, a autora, continuará com sua inscrição no cadastro de contribuintes do Estado suspensa, acarretando dificuldades em suas operações comerciais; Recurso improvido.
(TJ-MA - AI: 0368752015 MA 0007083-92.2015.8.10.0000, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 22/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR - PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - ALEGAÇÃO DE MATÉRIA QUE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. - Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora. - Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual.
(TJ-MG - AI: 10358120022928002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 21/08/2013, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013)

Com essas considerações, ratifico a liminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023